Tribunal: TCU
Processo: 041.038/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1924/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.038/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Akemi Kanesawa Oliveira (XXX.656.588-XX); Adriana Barbosa da Silva (XXX.386.568-XX); Adriana Dias D'Almeida (XXX.746.548-XX); Adriano Augusto Modolo (XXX.520.948-XX); Rodrigo Aparecido Trivilin (XXX.235.458-XX); Vilma Pimentel Luiz (XXX.354.898-XX); Wagner Goulart de Oliveira (XXX.575.638-XX); Washington Carlos Alves (XXX.042.728-XX); Willy Hernandes de Souza (XXX.849.338-XX); Yara Tizzo Cabral Lopes (XXX.397.358-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.